Tribunal: TJSP
Processo: 0004182-02.2020.8.26.0625
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão – Insurgência ministerial em face da ausência de submissão do reeducando ao exame criminológico para a concessão da promoção – Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Decisão cassada – Recurso

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão – Insurgência ministerial em face da ausência de submissão do reeducando ao exame criminológico para a concessão da promoção – Cabimento – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a progressão de regime prisional – Preenchimento do requisito subjetivo não evidenciado de maneira induvidosa – Decisão cassada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625, da Comarca de
Taubaté, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado TULIO VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável decisão
agravada, determinar o retorno do reeducando Túlio Vieira dos Santos ao
regime prisional fechado no qual se encontrava cumprindo sua
reprimenda, até que seja submetido a exame criminológico por equipe
multidisciplinar, após o que seu pedido de progressão deverá ser
novamente examinado judicialmente. V.U.", de conformidade com o voto
da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 2/10
Voto:
24572 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0004182-02.2020.8.26.0625
Comarca:
Taubaté
Vara:
1a Vara das Execuções Criminais
Outros números:
1004954-45.2020.8.26.0625
685.653
Agravante:
Ministério Público
Agravado:
Túlio Vieira dos Santos
Agravo
em
Execução
Penal

Recurso
ministerial

Progressão

Insurgência
ministerial em face da ausência de submissão do
reeducando ao exame criminológico para a
concessão
da
promoção

Cabimento

Ausência de demonstração inequívoca de
condições para a progressão de regime prisional
Preenchimento do requisito subjetivo não
evidenciado de maneira induvidosa Decisão
cassada Recurso provido.
Vistos...
Cuida-se agravo em execução interposto
contra a respeitável decisão que deferiu o pedido do sentenciado Túlio
Vieira dos Santo para sua promoção ao regime semiaberto (fls. 43/44).
O Ministério Público recorre buscando a
reforma da referida decisão pugnando pela submissão do reeducando ao
exame criminológico, a fim de avaliar com mais completude o
preenchimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime
intermediário (fls. 01/15).
O recurso foi contrariado (fls. 49/51),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 3/10
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 52) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo acolhimento do reclamo ministerial (fls. 68/76).
É o relatório.
O reclamo é procedente.
A concessão da progressão do regime de
cumprimento de pena aos sentenciados em geral, está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
O artigo 112, da Lei de Execuções Penais,
estabelece que a pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 4/10
preso tiver cumprido predeterminadas frações da expiação punitiva.
O agravante, reincidente, cumpria pena
total de 23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de
reclusão, em regime fechado, por ter sido condenado pela prática de
roubo duplamente circunstanciado, tráfico ilícito de entorpecentes por
duas vezes e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, cujo termo
final para cumprimento da expiação punitiva está atualmente previsto
para 02 de fevereiro de 2031 (fls. 20/24).
Pois bem.
Malgrado
o
adimplemento
do
cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da
progressão, o requisito subjetivo não se mostra evidenciado.
A respeitável decisão agravada deferiu o
pedido de progressão ao regime intermediário entendendo preenchidos
os requisitos legais e desnecessária a realização de prévio exame
criminológico, sob o fundamento de que “...é notória a situação de
excepcionalidade vivenciada atualmente a nível global, não estando a
população carcerária imune a este estado de exceção, assim como os
profissionais e agentes penitenciários atuantes no sistema. Impõem-
se, pois, adoção de medidas e providências, consoante recomendado
pelas autoridades sanitárias e governamentais, na tentativa de evitar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 5/10
se disseminação e contágio do novo vírus Corona (COVID-19),
sobretudo pela potencialidade letal do mesmo”, concluindo que
“...considerando as atuais circunstâncias e a fim de resguardar a
saúde de todos os envolvidos na questão, notadamente no âmbito do
sistema prisional paulista, estão dispensados, neste período e até que
se restabeleça a normalidade neste estado de coisas, os exames
criminológicos para todos os casos submetidos a esta esfera
jurisdicional, ficando sem efeito, por consequência, a determinação de
sua realização” (fls. 43).
Respeitado o entendimento do juízo
monocrático e, em que pese a existência de atestado de bom
comportamento carcerário do sentenciado (fls. 19), certo é que o
agravado não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção
pretendida, conforme bem ponderado pelo agravante, e como abaixo se
verá.
O reeducando é reincidente, fato esse,
por si só, ensejador da necessidade de mais acurada análise de seu mérito,
porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário
compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de
possuir longa pena por cumprir (2031) e histórico prisional desfavorável,
eis que registra duas faltas disciplinares, uma de natureza grave,
consistente no não retorno da Saída Temporária do Dia das Crianças, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 6/10
outra de natureza média, além do fato de que, quando agraciado com o
livramento condicional em 01 de julho de 2013, voltou a delinquir, sendo
preso em flagrante delito em 20 de janeiro de 2014, evidenciando a
ausência de senso de responsabilidade e a inadequação à terapêutica
penal aplicada.
Não se pode olvidar que dentre os
delitos praticados pelo sentenciado, o roubo duplamente circunstanciado
reveste-se de acentuada perniciosidade, sem deslembrar que foi
perpetrado com emprego de violência ou grave ameaça, revelando a
personalidade distorcida do agravado e, por óbvio, exigem a comprovação
de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa
usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub
examine.
Consoante
ressaltado
pelo
órgão
ministerial, “...ao longo do cumprimento de sua pena o agravado
apresenta um histórico que revela sobremaneira sua flagrante
insistência em retornar ao sistema prisional em todas as
oportunidades em que esteve em liberdade, deixando claro que o
tempo recluso não foi suficiente para fazê-lo refletir pela sua incursão
no mundo do crime, com rara ou nenhuma assimilação da terapêutica
prisional. Isto porque, ressalte-se que quando beneficiado com
livramento condicional, voltou a delinquir, sendo preso em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 7/10
em 2014, não tendo aproveitado a oportunidade que lhe fora dada de
se reintegrar à sociedade” (fls. 03), concluindo que “...não é possível
pressupor, apenas com um atestado de bom comportamento
carcerário, que o agravado esteja bem absorvendo a terapêutica penal
e que não vá frustrar os objetivos da execução caso seja beneficiado
com a progressão. Apesar de já reabilitado, seu histórico não poderá
jamais ser comparado com o de outro detento, que falta alguma
ostenta. Portanto, levando-se em conta tal histórico, entendemos que
seria prudente a sua submissão a exame criminológico, de forma a se
minimizar - já que impossível se garantir de forma absoluta - o risco
de novamente delinquir, bem como frustrar o cumprimento do
restante das penas (fls. 04).
Como se vê, os autos noticiam que o
agravado ostenta condenações por crimes de grande reprovabilidade
social, dentre eles o tráfico ilícito de entorpecentes, que evidenciam
periculosidade diferenciada e reiteração na senda criminosa, sem olvidar
que, durante o resgate punitivo voltou a delinquir, evidenciando a não
assimilação da terapêutica penal, a ensejar maior rigor na análise de seu
mérito quando da pretensão a novas benesses executórias (fls. 20/24).
Esta Relatoria, analisando recentemente
caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Tráfico ilícito de entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 8/10
roubo e corrupção ativa Recurso ministerial Progressão
de regime Descabimento - Falta de mérito do sentenciado
Requisito
subjetivo
não
preenchido

Ausência
de
demonstração inequívoca de condições para a concessão da
promoção pleiteada
Reconhecimento
Precedentes

Decisão cassada Recurso provido em parte.” (5a Câmara de
Direito
Criminal,
AE
no
0003635-39.2019.8.26.0158,
DJ
13.12.2019)
“Agravo em Execução Penal
Progressão de regime

Descabimento Preliminar Ausência de fundamentação
Inocorrência - Falta de mérito do sentenciado Requisito
subjetivo não preenchido
Ausência de demonstração
inequívoca de condições para a concessão da promoção
pleiteada Reconhecimento Precedentes Decisão mantida
Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.” (5a
Câmara de Direito Criminal, AE no 9000352-06.2019.8.26.0625,
DJ 16.10.2019)
De mais a mais, na fase de execução da
pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não
pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há
de ser resguardado.
Reiterativa a jurisprudência:
“Agravo em Execução Penal. Recurso da defesa. Concessão de
livramento
condicional.
Impossibilidade.
Decisão
fundamentada que atende à exigência do artigo 93, IX, da
Constituição Federal. Agravante condenado pela prática de
crimes de inquestionável gravidade e que registra prática de
atos de indisciplina de natureza grave durante a expiação.
Exame criminológico desfavorável. Vedação à progressão per

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 9/10
saltum. Liberdade que deve ser alcançada gradativamente,
com o fito de assimilar o processo de reeducação penal
atinente a cada regime prisional. Necessidade de avaliação
do mérito do agravante no regime fechado. Agravo não
provido, com recomendação de realização de novo exame
criminológico por ocasião de futuros pleitos de benefícios
prisionais.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de
Execução Penal no 7003068-15.2016.8.26.0344, Rel. Des. Juvenal
Duarte, DJ 11.05.2017)
“Agravo. Indeferimento do pedido de progressão ao regime
semiaberto. Ausência de requisito subjetivo para obtenção do
benefício. Recurso improvido.” (TJSP, 5a Câmara de Direito
Criminal,
Agravo
de
Execução
Penal
No
7000547-04.2017.8.26.0590, Rel. Des. José Damião Pinheiro
Machado Cogan, DJ 31.08.2017)
“Execução
Penal.
Progressão
ao
regime
semiaberto.
Indeferimento. Hipótese de falta de merecimento. Relatório
psicológico desfavorável, com conclusão concreta e negativa
em relação ao sentenciado, hábil a justificar o indeferimento
da pretensão. Exame criminológico que pode e deve, sempre
que necessário, ser exigido. Atestado de bom comportamento
carcerário insuficiente para lastrear a progressão, com a
colocação do sentenciado, condenado por crime hediondo, em
regime de quase liberdade. Desacerto na decisão agravada
não evidenciado. Agravo improvido, com recomendação.”
(TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, Agravo de Execução Penal
no 7002912-64.2016.8.26.0073, Rel. Des. Pinheiro Franco, DJ
24.08.2017)
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso da periculosidade do condenado, forçoso o reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0004182-02.2020.8.26.0625 - lauda 10/10
de que, a fim de melhor analisar o preenchimento do requisito subjetivo,
se mostra imprescindível a submissão do reeducando ao exame
criminológico por equipe multidisciplinar.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso interposto pelo Ministério Público para, cassando a respeitável
decisão agravada, determinar o retorno do reeducando Túlio Vieira dos
Santos ao regime prisional fechado no qual se encontrava cumprindo sua
reprimenda, até que seja submetido a exame criminológico por equipe
multidisciplinar, após o que seu pedido de progressão deverá ser
novamente examinado judicialmente.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)